Tribunal: TJDFT
Processo: 0710303-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA No 1169. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ABRANGÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ART. 489, § 1o, INCISOS III E V, DO CPC. ERROR IN PROCEDENDO. CONFIGURAÇÃO. DECISÃO DESCONSTITUÍDA. DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DO INCIDENTE PROCESSUAL DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de suspensão do curso do processo na origem, em decorrência da decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.978.629-RJ, que será julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 1169).
2. A questão submetida a julgamento por ocasião da afetação do Tema no 1169 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça tem a seguinte redação: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”.
3. A análise dos autos do processo de origem evidencia que o ora agravante requereu a instauração do incidente de cumprimento de sentença, ocasião em que o Juízo singular determinou que fosse esclarecido se houve a prévia liquidação da sentença. 3.1. O recorrente informou que fora promovida a liquidação prévia da sentença, tendo o Juízo singular determinado a juntada da decisão que homologou a referida liquidação. 3.2. O agravante prestou outros esclarecimentos, mas não juntou aos autos do processo de origem a cópia da decisão requisitada. Ato subsequente o Juízo singular determinou a suspensão da fase de cumprimento de sentença por meio da decisão impugnada.
4. É possível notar que não foi instaurada controvérsia a respeito da necessidade de prévia liquidação da sentença, mas simples consulta promovida pelo Juízo singular. A parte adversa nem chegou a ser intimada para manifestar-se.
5. Nos termos do art. 489, § 1o, incisos III e V, do CPC não pode ser considerada fundamentada a decisão judicial que se limita a “invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão”, bem como aquela que se restringe “a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos”. 5.1. Na hipótese em exame percebe-se a ocorrência de error in procedendo, pois a respeitável decisão impugnada não contém fundamentação suficiente para a demonstração de que, no caso em análise, não é possível chegar à definição do valor da dívida sem que seja promovida a prévia liquidação da sentença. 5.2. O Juízo singular se limitou a aplicar a decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça sem maiores esclarecimentos a respeito da submissão do caso estritamente em análise aos limites daquele ato decisório. 5.3. Assim, a decisão impugnada, nos termos em que foi redigida, se prestaria a fundamentar a suspensão do incidente de cumprimento de sentença em qualquer caso em que o requerente pretenda a satisfação de crédito decorrente de sentença proferida em ação coletiva, sem que tenha sido efetivada a prévia liquidação, o que não pode, evidentemente, ser concebido.
6. O prosseguimento da fase de cumprimento de sentença não exclui a análise da possibilidade de definição do valor da dívida com fundamento no conjunto probatório constante nos autos.
7. Não é possível determinar a aplicação imediata da decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp. no 1.978.629-RJ (Tema no 1169) sem a constatação de existência de controvérsia a respeito da necessidade de prévia liquidação da sentença no caso concreto.
8. Decisão recorrida desconstituída, com determinação de prosseguimento do incidente processual de cumprimento de sentença.
9. Recurso conhecido e provido.